Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-10.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. MICROEMPRESA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, e artigo 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
2. Em suas razões recursais, a parte exequente/recorrente narra que ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da parte recorrida, em razão da falta de pagamento das parcelas referentes a prestação de serviços odontológicos. Relata que não teve o mérito de seu pedido apreciado, pois, não apresentou a nota fiscal relacionada ao negócio jurídico que fundamenta a demanda. Argumenta que não é exigível a apresentação de nota fiscal e que possui a documentação que comprova seu enquadramento como microempresa, possuindo legitimidade ativa para atuar nos juizados especiais do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a qualificação tributária da recorrente a fim de verificar sua legitimidade para propor ação no Juizado Especial, bem como a exigência de apresentação da nota fiscal referente ao negócio jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O enunciado 135 do FONAJE preceitua que o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte ao sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda.
5. Por outro lado, o artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei n. 9.099/95, estabelece que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte.
6. Além disso, acrescente-se que o entendimento dominante é no sentido de que os enunciados do FONAJE não possuem efeito vinculante, mas constituem orientações procedimentais, que não podem violar o Princípio da Legalidade. Nesse sentido, é possível à parte recorrente propor a ação no Juizado Especial, sem a exigência da apresentação de documentos comprobatórios relativos ao negócio jurídico subjacente (nota fiscal). Precedente desta Turma: Acórdão 1792969.
7. Infere-se dos documentos juntados aos autos o enquadramento da demandante como microempresa (ID 64726212 e 64726214), razão pela qual resta comprovada sua legitimidade ativa para propor ação perante os juizados especiais.
8. Ante a ausência de citação da parte adeversa, o feito não se encontra apto ao imediato julgamento, não sendo possível aplicar, na hipótese, a Teoria da Causa Madura, sendo necessário o retorno do processo à origem para prosseguimento da ação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 8o, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1792969, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 01.12.2023.